Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752434-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de prorrogação do prazo e não conheceu da apelação em razão do não recolhimento do preparo II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é necessário prorrogar o prazo para recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial se a parte não comprovar que não o realizou por justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial se a parte não comprovar que não o realizou por justa causa”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700014- 31.2020.8.07.0014, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 17.8.2022. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, 276, 278, 322, § 2o, 489, § 3o, e 787, todos do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da boa-fé objetiva, haja vista que, ao requerer dilação de prazo para recolhimento do preparo, deixou evidente que tinha a intenção de efetuar o pagamento. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS EDUARDO PESSOA PINTO, OAB/SP 401.520, OAB/CE 11.565, OAB/AM 922-A, OAB/PB 17.870, e OAB/TO 11.153A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, 276, 278, 322, § 2o, 489, § 3o, e 787, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O requerimento de prorrogação foi apresentado após o decurso do prazo concedido para recolhimento do preparo. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. A agravante não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-a de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil”. (ID 66531542). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao alegado dissenso pretoriano. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS EDUARDO PESSOA PINTO, OAB/SP 401.520, OAB/CE 11.565, OAB/AM 922-A, OAB/PB 17.870, e OAB/TO 11.153A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021